Tribunal: TJES
Processo: 5029355-64.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial em ação de conhecimento, sob o fundamento de ausência de provas, em julgamento antecipado da lide.

2. A parte recorrente alegou nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação regular para manifestação acerca da produção de provas, conforme expressamente requerido desde a petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a prévia intimação das partes para manifestação sobre a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando não se oportuniza às partes a indicação das provas que pretendem produzir, mesmo que estas tenham requerido a produção probatória na petição inicial ou contestação.

5. O juízo, embora seja o destinatário da prova, deve oportunizar às partes prazo para manifestação sobre a necessidade de produção de provas antes de decidir por seu indeferimento.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais reconhece a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, quando não há intimação regular para especificação de provas, especialmente quando o julgamento se dá com base na ausência de comprovação do alegado.

7. No caso concreto, restou evidenciado que a parte recorrente não foi devidamente intimada, nos termos do § 5º do art. 272 do CPC, para manifestação em fase própria, o que comprometeu seu direito de influir na formação do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide por ausência de provas, quando as partes não são previamente intimadas para se manifestarem sobre a produção probatória.

2. O juízo deve oportunizar às partes prazo para especificação de provas, sob pena de nulidade da sentença por vício processual que gera prejuízo à parte.

3. O silêncio da parte apenas gera preclusão se for precedido de intimação válida para especificação de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, § 5º, 335, 344 e 349.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.970.869/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 9/5/2022, DJe 11/5/2022; STJ, AgInt no REsp 1.459.326/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 6/4/2017, DJe 16/5/2017; TJES, Apelação Cível 5002519-54.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 24/04/2023; TJES, Apelação Cível 0005906-95.2018.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 09/03/2023; TJES, Apelação Cível 0301900-51.2018.8.08.0051, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30/05/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029355-64.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LABCOR LABORATORIOS LTDA

APELADO: INSTITUTO GNOSIS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial em ação de conhecimento, sob o fundamento de ausência de provas, em julgamento antecipado da lide.

2. A parte recorrente alega nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação regular para manifestação acerca da produção de provas, conforme expressamente requerido desde a petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a prévia intimação das partes para manifestação sobre a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando não se oportuniza às partes a indicação das provas que pretendam produzir, mesmo que tenham requerido a produção probatória na petição inicial ou contestação.

5. O juízo, conquanto destinatário da prova, deve oportunizar às partes prazo para manifestação sobre a necessidade de produção de provas antes de decidir por seu indeferimento.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais reconhece a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, quando não há intimação regular para especificação de provas, especialmente quando o julgamento se dá com base na ausência de comprovação do alegado.

7. No caso, evidenciado que a parte recorrente não fora devidamente intimada, nos termos do § 5º do art. 272 do CPC, para manifestação em fase própria, o que comprometeu seu direito de influir na formação do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide por ausência de provas, quando as partes não são previamente intimadas para se manifestar sobre a produção probatória.

2. O juízo deve oportunizar às partes prazo para especificação de provas, sob pena de nulidade da sentença por vício processual que gera prejuízo à parte.

3. O silêncio da parte apenas gera preclusão se for precedido de intimação válida para especificação de provas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, § 5º, 335, 344 e 349.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.970.869/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 9/5/2022, DJe 11/5/2022; STJ, AgInt no REsp 1.459.326/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 6/4/2017, DJe 16/5/2017; TJES, Apelação Cível 5002519-54.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 24/04/2023; TJES, Apelação Cível 0005906-95.2018.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 09/03/2023; TJES, Apelação Cível 0301900-51.2018.8.08.0051, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 30/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à existência de
error in procedendo
no julgamento antecipado da lide sem que tenha sido a recorrente previamente intimado para produção de provas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é absolutamente tranquila no sentido de que
“
preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação.
”
AgInt no AREsp n. 1.970.869/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022; AgInt no AREsp 950.804/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 12/03/2020; AgInt nos EDcl no REsp 1.829.280/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2019; AgInt no AREsp 1360729/SP, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01/04/2019; AgRg no AREsp 458.936/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/11/2016.

Na hipótese, contudo, em que o julgamento antecipado da lide, com improcedência do pedido inicial por ausência de provas, ocorre sem que tenham sido as partes previamente intimadas para a sua produção, fica caracterizado o cerceamento de defesa, consoante jurisprudência deste egrégio Tribunal, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - PRELIMINAR ACOLHIDA.
1.
Constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir.
2. O silêncio das partes após o despacho que determina a produção de provas faz precluir o direito de apresentá-las, mas a ausência de oportunização às partes da indicação das provas que pretende produzir, enseja o cerceamento da defesa.3. O juízo, como destinatário da prova, não está obrigado a deferir a produção de provas que entenda desnecessária para a formação de seu convencimento motivado. Contudo, constitui cerceamento de defesa a não abertura de prazo para que as partes especifiquem, justificadamente, as provas que pretendam produzir. (TJES, Classe: Apelaçao, 5002519-54.2021.8.08.0024, Relator Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/04/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REVELIA E JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR AS PARTES A PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) É o caso de deferimento expresso do benefício da gratuidade de justiça em favor dos réus apelantes, pois tratando-se de pessoas físicas e tendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em sentido contrário, não há motivo para o indeferimento respectivo.
2) Conforme dispõe o art. 335 do CPC, o julgamento antecipado da lide somente é cabível quando não houver necessidade de produção de outras provas, ou em caso de revelia com incidência do efeito previsto no art. 344 do CPC, desde que não haja requerimento de prova (art. 349 do CPC).
Considerando-se a omissão do julgador quanto ao requerimento de produção de provas, não tendo sido as partes intimadas para especificação de provas, o julgamento antecipado, implica evidente cerceamento de defesa
.
[...] (TJES, Classe: Apelaçao, 0005906-95.2018.8.08.0048, Relator Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA RÉU REVEL REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO ANALISADO CERCEAMETO DE DEFESA CONFIGURADO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 -
A decretação da revelia não impede a produção de provas pelo réu, desde que intervenha no processo antes do término da instrução processual"
(AgInt no REsp n. 1.290.527/MT). 2 -
Constatado nos autos que não foi concedida oportunidade ao réu revel de produzir suas provas, passando-se diretamente ao julgamento antecipado da lide, restou configurado o cerceamento de defesa
. 3 - Recurso provido para anular a sentença (TJES, Apelação Cível n.º 030190051851, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 30/05/2022, DJ 13/06/2022)

O Superior Tribunal de Justiça, em caso cuja
ratio
ao caso se aplica, tem entendimento de que

“
c
onfigura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado
.”

(
AgInt no REsp n. 1.459.326/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/4/2017, DJe de 16/5/2017)

A partir desse cenário, é possível concluir que a sentença impugnada é nula, uma vez que não houve intimação regular do patrono constituído pela recorrente, conforme requerido expressamente desde a petição inicial (ID 13435014) e em observância ao §5° do art. 272 do CPC, para se manifestar sobre as provas que pretendia produzir em atendimento ao despacho de ID 13435042, o que a impediu de participar efetivamente da fase de especificação probatória.

Vale ressaltar, ademais, que o vício processual gerou nítido prejuízo à recorrente, ao ficar impedida de especificar provas para a demonstração de seu direito e, consequentemente, de influir na formação da convicção judicial.

Com efeito, paradoxalmente, a sentença (ID 13435044) fundamentou o julgamento antecipado no suposto "desinteresse das partes na produção de outras provas", premissa que se revela comprometida pela irregularidade da intimação.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou

provimento
para anular a sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 09.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Presencial de 09.09.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões